Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MENOR. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ampliação da convivência paterna, bem como do pedido subsidiário de restabelecimento das visitas às quartas-feiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a presente demanda em se determinar se cabe ou não a ampliação definitiva do regime de convivência entre pai e filho em sede de recurso de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, ao analisar o pedido para mudança de guarda de menor, deve se pautar no princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227, caput, da Constituição Federal.
4. Em que pese toda a argumentação da parte agravante, entendo que a discussão a respeito da guarda do menor (regime de convivência) carece de análise mais aprofundada, uma vez que não há consenso entre as partes a respeito do contexto fático da presente lide.
5. Diante do contexto fático revelado pelas provas apresentadas pela parte agravante até o momento, entendo por inadequada a ampliação do regime de convivência do menor, uma vez que a decisão combatida prezou pela cautela, princípio inerente ao melhor interesse da criança, e que será mais bem analisado, quando da análise do mérito do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ampliação do regime de convivência deve privilegiar à criança a sua segurança física, emocional e afetiva na busca de se atender o melhor interesse do infante, o que merece uma análise mais aprofundada quando da análise do mérito na origem, diante de todo o conjunto probatório.